Tribunal: STF
Processo: ARE 1580296
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. INSTITUIÇÃO E DEMARCAÇÃO DE RESERVA LEGAL. RECOMPOSIÇÃO VEGETAL. 1. Preliminar de nulidade processual afastada. 2. Responsabilidade atual proprietário em promover o reflorestamento da propriedade, ainda que adquirida sem cobertura vegetal. Obrigações de constituição, averbação de reserva legal na matrícula de imóvel e recuperação ambiental que possui natureza propter rem, recaindo sobre o proprietário do imóvel. 3. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS DO PODER PÚBLICO. Entendimento firmado nesta C. Câmara Reservada ao Meio Ambiente no sentido de que não é possível a vedação de particular ao recebimento de benefícios e incentivos fiscais, sob pena de inviabilização à própria recomposição do meio ambiente, sendo suficiente a fixação de astreinte a fim de compelir o causador do dano a proceder a recomposição. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, com observação.” (Apelação nº 0391373-30.2009.8.26.0000, lª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des. Marcelo Berthe, j. 10.9.2015)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e § 1º, e 225, caput, § 1º, I, III, VII, e § 3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De início ressalto que julguei procedente a reclamação ajuizada pela recorrida (Reclamação nº 74.197/SP, DJe 9.12.2024) para “cassar a decisão reclamada (e-doc. 03, p. 7-9), oriunda da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, e determinar que nova seja proferida considerando a aplicação imediata do art. 15 da Lei nº 12.651/2012, ainda que em relação a fatos pretéritos, conforme assentado nos paradigmas de controle invocados (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42)”.



    Colho os seguintes excertos da referida decisão:



    “15. A Reclamante sustenta que o acórdão reclamado (e-doc. 03, p. 7- 9), ao dar provimento ao agravo em REsp interposto pelo MPSP, teria violado o assentado nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, julgadas conjuntamente, conforme ementa a seguir:



    [...]



    16. Como se vê, nos referidos processos, esta Corte analisou diversos dispositivos da Lei nº 12.651/2012 (“Novo” Código Florestal), assentando, em sua maioria, a constitucionalidade, mas, em outros casos, a inconstitucionalidade, conforme destacado na ementa.



    17. No caso em comento, a Reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 03, p. 7-9), oriundo do Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento parcial ao agravo em recurso especial, afasta a aplicação do art. 15 da Lei nº 12.651/2012 e fere a decisão proferida por esta Corte nos processos apontados como paradigmas, verbis:



    [...]



    18. Quando do julgamento dos paradigmas invocados, esta Corte concluiu pela constitucionalidade do art. 15 do “Novo Código Florestal”, admitindo a possibilidade jurídica de se considerar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas.



    19. Contudo, em análise do acórdão reclamado (e-doc. 03, p. 7-8), verifica-se que a controvérsia central não diz respeito à constitucionalidade ou não de quaisquer dispositivos previstos na Lei nº 12.651/12 - Código Florestal, mas sim sobre a aplicação retroativa do novo Código Florestal.



    20. No ARE 1.287.0761, restou elucidado que, quando do julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, esta Corte concluiu pela aplicação imediata do Novo Código Florestal, considerando que a não aplicação do seu art. 15 acaba por esvaziar a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões proferidas pelo STF em referidas ações de controle concentrado. 



    21. Acerca da aplicação imediata do art. 15 da Lei nº 12.651/2012, ainda que em relação a fatos pretéritos, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42. 3. Acórdão reclamado afastou, com base nos princípios da vedação ao retrocesso ambiental e do tempus regit actum, a aplicação do art. 15 do novo Código Florestal por compreender que o padrão de proteção ambiental fixado pelo novo diploma é inferior ao da lei anterior. 4. Esvaziamento de regra do novo Código Florestal declarada constitucional por esta Suprema Corte. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação. (Rcl 57348 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJes/n DIVULG 08.01.2024 PUBLIC 09.01.2024, grifo nosso)



    “Segundo agravo regimental em reclamação. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Compensação de reserva legal. Área de preservação permanente. Artigo 15 do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651/12. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal, consignando que “impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos”. 2. A não aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto acaba por esvaziar a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 45546 AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21.02.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14.03.2022 PUBLIC 15.03.2022, grifo nosso)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI Nº 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado que afastou a aplicação do art. 15 da Lei nº 12.651/2012 ao caso dos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012. Naquela oportunidade, ao se declarar a constitucionalidade do art. 15, assinalou-se que “impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos”. 3. De modo que a não aplicação desse dispositivo, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta em esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 56092 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03.04.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10.04.2023 PUBLIC 11.04.2023, grifo nosso) 



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Compensação de reserva legal. Área de Preservação Permanente. Artigo 15 do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651/2012. Norma de transição. Aplicação imediata. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No acórdão reclamado, ao se recusar a aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto, esvaziou-se a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF. 2. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal. Restou consignado que “impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos”. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 43202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe222 DIVULG 09.11.2021 PUBLIC 10.11.2021, grifo nosso)



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23). 2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais nos julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 42889 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29.03.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08.04.2021 PUBLIC 09.04.2021, grifo nosso)



    22. Como visto, esta Corte possui precedentes no sentido de que a não aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal ao caso concreto, sob o argumento da irretroatividade, esvazia a força normativa do dispositivo legal e implica recusa à eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42.



    23. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada (e-doc. 03, p. 7-9), oriunda da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, e determinar que nova seja proferida considerando a aplicação imediata do art. 15 da Lei nº 12.651/2012, ainda que em relação a fatos pretéritos, conforme assentado nos paradigmas de controle invocados (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42).”



    Portanto, com base nas mesmas razões que me levaram a julgar procedente a reclamação em evidência, não há que se falar em reforma do acórdão recorrido para declarar “incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 15, da Lei nº 12.651/2012, mantendo-se os critérios anteriormente estabelecidos pela Lei 4.771/65”, visto que tal medida resulta em esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. Destaco que aderi a esse entendimento em homenagem ao princípio da colegialidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente